Tribunal: TJSP
Processo: 2055010-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que o banco réu anote no sistema que a autora é a cessionária do crédito da cota de consórcio sub judice, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitado ao valor da cota (R$ 17.414,98) – Irresignação do réu – Ilegitimidade passiva suscitada que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que o banco réu anote no sistema que a autora é a cessionária do crédito da cota de consórcio sub judice, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitado ao valor da cota (R$ 17.414,98) – Irresignação do réu – Ilegitimidade passiva suscitada que será apreciada, oportunamente, pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância - Art. 300 do CPC – Probabilidade do direito e perigo de dano verificados – Inaplicabilidade das disposições do art. 13 da Lei 11.795/08 - Possibilidade de cessão do crédito - Desnecessidade de anuência da administradora com cessão de crédito referente à cota quitada, pois não se trata de cessão da posição contratual, com transferência de direitos e obrigações - Autora que busca evitar o pagamento equivocado – Ausência de prejuízo à instituição financeira ao realizar a anotação – Possibilidade de fixação de multa – Penalidade que visa à garantia da eficácia da determinação judicial – Inteligência do art. 537, caput, do CPC – Valor da astreinte adequada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade já existindo limite para sua incidência – Decisão mantida – Recurso desprovido.